Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FURTO. POSTERIOR COGITAÇÃO DE RECEPTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. IRRELEVÂNCIA PARA FIXAÇÃO DO FORO. CRITÉRIO TERRITORIAL. ART. 70 DO CPP. LOCAL DA CONSUMAÇÃO. RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO. BRASÍLIA/DF. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar, em tese, a prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, em que o investigado foi preso em flagrante na área da Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília/DF, sob imputação de subtração de aparelho celular.
2. O auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade policial sediada em Brasília e inicialmente distribuído à 7a Vara Criminal daquela Circunscrição Judiciária, com remessa ao Juízo das Garantias local. Posteriormente, após o oferecimento de denúncia, os autos foram encaminhados à Circunscrição de Ceilândia, ao fundamento de que a conduta poderia subsumir-se ao crime de receptação, cuja competência se fixaria no local de sua consumação.
3. A controvérsia restringe-se à definição do juízo territorialmente competente para processar e julgar os fatos, à luz do art. 70 do Código de Processo Penal e do princípio do juiz natural, considerando a alteração da capitulação jurídica inicialmente atribuída à conduta.
4. A competência territorial, como regra, determina-se pelo lugar da consumação da infração, critério objetivo que visa assegurar estabilidade processual, proximidade do órgão julgador com o cenário fático e observância do juiz natural, não se submetendo a oscilações decorrentes de reinterpretações provisórias da tipificação penal.
5. A eventual reclassificação jurídica do fato para o delito de receptação não tem o condão de deslocar a competência quando ausente demonstração concreta de que o núcleo típico do art. 180 do Código Penal se desenvolveu em circunscrição diversa. A autonomia dogmática do crime de receptação exige comprovação empírica do local em que se deu a aquisição, recebimento, transporte, condução ou ocultação do bem, o que não se verifica na hipótese.
6. No caso, os elementos informativos indicam que a abordagem policial, a prisão em flagrante e a apreensão do bem ocorreram na Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília/DF, local expressamente consignado como cenário dos fatos e do estado flagrancial, inexistindo dado objetivo que vincule a prática delitiva à Circunscrição de Ceilândia.
7. Admitir o deslocamento do feito com base em mera cogitação de capitulação diversa implicaria fragilização do critério legal de competência, com risco de instabilidade processual e de mitigação das garantias do juiz natural e do devido processo legal.
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília/DF (Juízo suscitado) para o processamento e julgamento do feito.